Tribunal: STF
Processo: RE 526219
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido acerca da existência de perda patrimonial pelo expropriado, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.